Tribunal: TJDFT
Processo: 0003643-34.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003643-34.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ DE ALMEIDA FREIRE, LUIZ EDIVAL LOPES SOBRINHO, LUIZ EDUARDO DE ABREU, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, LUIZ MARUNO, LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZA PESSOA DE LUNA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação apresentado pelo subcessionário JOSE ROBERTO BAHIA DE CARVALHO JUNIOR (cedente: credor LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS) - IDs 25803062/25803063, sobretudo se há saldo para o requerente levantar. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios